Tribunal: TCU
Processo: 021.115/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na tomada de preços que teve por objeto a contratação de empresa especializada em construção civil para executar reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde-Hospital Municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela Construtora e Terraplanagem LV Ltda., acerca de possíveis irregularidades ocorridas na fase de habilitação da Tomada de Preços 001/2020, cujo objeto era a contratação de empresa especializada em construção civil para executar reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 , para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado por Construtora e Terraplanagem LV Ltda. (CNPJ 08.538.000/0001-51), tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. comunicar à Prefeitura Municipal de Alta Floresta D ́Oeste /RO e ao representante desta decisão; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 107 da Resolução - TCU 259/2014 e do art. 169, inciso V, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.